Tribunal: TJBA
Processo: 0079112-74.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079112-74.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR SILVA OLIVEIRA Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo a prescrição. Trata-se de ação ordinária ajuizada por ex-funcionário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia visando à devolução de contribuições recolhidas à extinta Caixa de Previdência Parlamentar no período de julho/1978 a fevereiro/1983. Entre o término das contribuições (fevereiro/1983) e o ajuizamento da ação (1998) transcorreu prazo superior a cinco anos, vez que aplicável o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre particulares e a Fazenda Pública. Não se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, mas de pretensão de devolução de valores pagos em período específico e já encerrado, ocorre a prescrição do fundo de direito, e não apenas das prestações. Ademais, a falta de pagamento das contribuições por período superior a seis meses consecutivos implica caducidade dos benefícios, nos termos do art. 16 da Lei nº 2.436/67. Sentença mantida. Apelo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0079112-74.1998.8.05.0001, em que figura como apelante VALDEMAR SILVA OLIVEIRA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.